Tribunal: TJPA
Processo: 0811580-77.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811580-77.2021.8.14.0006

APELANTE: AUGUSTO LUIZ DOS REIS LIMA, BRENDA WANESSA DOS REIS FERREIRA, LUIZ ROCHA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE SERVIDORA POR COVID-19. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Acidente de Trabalho ajuizada em face do Município de Ananindeua, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos formulados pelo espólio, por ilegitimidade ativa, e, subsidiariamente, julgou improcedente o pedido indenizatório por ausência de comprovação de nexo causal entre o falecimento de servidora pública, decorrente de COVID-19, e o exercício de suas funções como agente comunitária de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao requisito de admissibilidade consistente na impugnação específica dos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentos que enfrentem diretamente as razões adotadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por comprometer a delimitação da controvérsia e inviabilizar o contraditório em sede recursal.

5.

A mera reprodução das alegações constantes da petição inicial não satisfaz o ônus de fundamentação recursal, pois não estabelece relação de congruência com a
ratio decidendi
da sentença.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a inobservância do princípio da dialeticidade enseja a inadmissibilidade do recurso.

7.

No caso concreto, os apelantes limitaram-se a reiterar os argumentos da inicial, deixando de enfrentar os fundamentos da sentença quanto à ilegitimidade do espólio e à ausência de nexo causal, configurando vício formal insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A mera reprodução das alegações da petição inicial não supre o requisito de fundamentação do recurso. 3. A ausência de enfrentamento da ratio decidendi da sentença acarreta a inadmissibilidade do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 1.010, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016; TRF-4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 08.06.2021; TJ-AM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 13.07.2022; TJ-MS, AC 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Augusto Luiz dos Reis Lima e outros
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho ajuizada pelos ora apelantes em desfavor do
Município de Ananindeua
,
acolheu a preliminar para extinguir o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos formulados pelo espólio, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e, no mérito subsidiário, julgou improcedente a pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por ausência de comprovação do nexo causal entre o falecimento da servidora e o exercício de sua função pública.

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada, em nome do espólio de Nazaré de Belém dos Reis Lima, na qual narraram que a
de cujus
exercia o cargo de Agente Comunitária de Saúde do Município de Ananindeua, desempenhando regularmente suas funções mediante visitas domiciliares, atividades externas e atendimentos diretos à população, circunstâncias que, segundo sustentaram, a teriam exposto ao contágio pelo vírus da COVID-19 no ambiente laboral. Aduziram que a servidora veio a óbito em 09/01/2021, em pleno período crítico da pandemia, constando na certidão de óbito a COVID-19 como
causa mortis
, defendendo que a exposição reiterada ao risco, decorrente da obrigatoriedade de laborar presencialmente enquanto grande parte da sociedade encontrava-se com atividades suspensas, configuraria acidente de trabalho apto a ensejar a responsabilização civil do ente municipal. Ao final, pleitearam a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento da servidora, atribuindo à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Regularmente citado, o Município de Ananindeua apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do espólio para pleitear indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que tais verbas, especialmente as de natureza extrapatrimonial, ostentariam caráter personalíssimo, sendo de titularidade direta dos herdeiros. No mérito, impugnou a existência de nexo causal entre a atividade laboral e o falecimento, sustentando que foram adotadas todas as medidas sanitárias e de segurança, com fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), treinamentos e ações de sanitização, inexistindo prova de que o contágio teria ocorrido no ambiente de trabalho, nem registro de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou documento equivalente.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformados com a sentença,
Augusto Luiz dos Reis Lima e outros
interpuseram recurso de apelação, aduzindo que a responsabilidade pelo evento morte da ex-servidora pública decorreu diretamente de sua exposição às atividades de visitas domiciliares durante o pico da pandemia da COVID-19, enfatizando que, enquanto a sociedade mundial suspendia atividades não essenciais para conter a propagação do vírus, a servidora era obrigada a laborar de casa em casa, o que teria configurado exposição desarrazoada e desumana ao risco de contaminação. 3Alegaram que a falecida não informou oficialmente sua doença porque não teve condições de fazê-lo, uma vez que o desfecho foi célere, e que os filhos não providenciaram a emissão de CAT por desconhecimento dos procedimentos cabíveis. R

Ressaltaram que a certidão de óbito atesta a COVID-19 como causa da morte e que o óbito ocorreu em 09/01/2021, período de elevada disseminação do vírus no país e, especificamente, no Município de Ananindeua, invocando, inclusive, referência a linha do tempo da pandemia anexada aos autos, para demonstrar o contexto fático de agravamento da crise sanitária. Defenderam que o Município expôs a vida da servidora a risco concreto, vindo ela a falecer em decorrência dessa exposição, motivo pelo qual fariam jus à indenização postulada na origem

Por fim, requereram o conhecimento e o provimento integral do apelo para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o Município de Ananindeua ao pagamento de indenização por acidente de trabalho, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.

Conforme certidão constante dos autos, o Município de Ananindeua, ora apelado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, não tendo igualmente interposto recurso em face da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre interesse individual e patrimonial de partes maiores e capazes, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil nem nas situações de relevância social previstas na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, abstendo-se, assim, de atuar no presente recurso .

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso dos autos, constata-se que o MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho ajuizada pelos ora apelantes em desfavor do Município de Ananindeua
,
acolheu a preliminar para extinguir o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos formulados pelo espólio, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e, no mérito subsidiário, julgou improcedente a pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por ausência de comprovação do nexo causal entre o falecimento da servidora municipal Nazaré de Belém dos Reis Lima e o exercício de sua função pública.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Augusto Luiz dos Reis Lima e outros
, constatei que os ora apelantes basicamente reproduziram as alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID 31490197 - Pág. 1/6
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao conteúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2.
In casu
, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que os apelantes não suscitaram qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
23
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026